Tribunal: TJDFT
Processo: 0754731-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0754731-59.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogadas constituídas em favor de BRENDO DA SILVA COSTA, apontando como autoridade coatora magistrado com atuação no NAC que, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, após homologar sua prisão em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição, previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, respectivamente. O APF foi lavrado em 04/12/2025, e a audiência de custódia realizada no dia 06/12/2025. Alegam as impetrantes, em síntese, nulidade da prisão em flagrante, por falta de justa causa para a busca veicular e domiciliar, e, por derivação, de todas as provas obtidas, como as drogas e munições apreendidas. Sustentam que “não houve prisão em flagrante, mas sim uma detenção ilegal em via pública, seguida de uma busca especulativa em um imóvel de terceiro, numa clara tentativa de ‘plantar’ um cenário de crime para legitimar a ação arbitrária inicial. Argumenta, também, possíveis violações à cadeia de custódia da prova e que a prisão preventiva, ainda que superadas as alegadas nulidade da prisão em flagrante, também não se justificaria, por ser o paciente primário, com endereço certo e ocupação lícita. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão por nulidade das provas colhidas ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares alternativas. Em despacho de Id 79401826 determinou-se a anexação aos autos dos depoimentos do APF, registrados em audiovisual. Em petição de Id 79433844, os arquivos com os depoimentos foram anexados aos autos. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Sobre a alegação de nulidade patente da busca veicular, seguida de busca e apreensão de drogas, petrechos e munições no interior de um imóvel tipo quitinete, sem razão a impetrante. O condutor do flagrante, policial militar Rocha, em depoimento audiovisual anexado em Id 79433858, declarou o seguinte: “que recebeu denúncia nominal com foto, endereço e localização, em canal de denúncias do GTM (Grupo Tático Móvel), semelhante a denúncias anteriores, a respeito de um lote e do conduzido Brendo, que já foi preso diversas vezes por tráfico de drogas, de que ele estaria traficando no local, residindo e traficando no local; que diante dessas informações acionou o serviço de inteligência do Batalhão, o ‘Águia 40’ e solicitaram apoio do GTOP também; que durante o monitoramento do ‘Águia’, Brendo foi ao local, estacionou o carro dele, que inclusive também é alvo da denúncia, desembarcou e entrou no lote; ficou no máximo um ou dois minutos e saiu novamente no veículo, sendo acompanhado pelo ‘Águia’; que conseguiram fazer a abordagem dele próximo ao local, na entrada do Paranoá Parque, a cerca de 1 km do ‘curral’; realizada busca veicular, foi encontrada uma porção de maconha e 6 cartelas de Rohpynol, sendo que ele tinha acabado de sair do lote alvo das denúncias; que ‘trocaram uma idéia’ com ele, que autorizou o ingresso no domicílio, inclusive foi gravada a autorização em vídeo; que no veículo tinha um molho de chaves e uma delas era do cadeado da entrada da casa, uma quitinete que ele usa aparentemente só para ‘entocar’ a droga; que no imóvel só havia uma cama, uma geladeira e um fogão, sem aparência de ser habitada por alguém; ingressando na casa, foram encontradas mais 51 cartelas de Rohpynol, diversas ‘dolinhas’ de maconha e aproximadamente 30 gramas de cocaína, além de munições de calibre 20 e 22; que tudo foi encontrado dentro de uma sacola, na entrada da quitinete; que foram encontradas duas balanças de precisão e a droga estava toda fracionada; que o conduzido não falou nada; Como se vê, o depoimento do policial militar justifica a busca veicular em via pública, uma vez que embasada em denúncias anônimas especificadas que indicavam o conduzido como autor de tráfico de drogas. Ademais, na situação, narra o condutor que o ora paciente autorizou o ingresso posterior deles no imóvel de onde acabara de sair, que também era alvo das denúncias, local onde foram apreendidas mais drogas variadas e fracionadas, bem como balanças de precisão e munições de calibre permitido. Diante dessa moldura fática, não se verifica nulidade da prisão em flagrante, uma vez que a busca veicular foi realizada em contexto de fundada suspeita decorrente de denúncias específicas sobre o conduzido, seguidas da constatação, in loco, de sua vinculação a um imóvel usado para o tráfico de drogas. Com efeito, a existência de denúncias anônimas especificadas indicia, consoante jurisprudência do STJ, situação de fundada suspeita que legitima a realização de busca veicular. Nesse sentido, precedentes ilustrativos do entendimento: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. INDICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A busca veicular decorreu de denúncias anônimas especificadas, que correspondem à verificação detalhada das características descritas do veículo do paciente (C4 Pallas, final da placa "0630"). Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas. - É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os depoimentos dos policiais merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando confirmados pelos demais elementos de provas nos autos. Ademais, não foram trazidos quaisquer indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do recorrente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. No que tange à alegada nulidade referente à busca veicular, no caso, verifica-se ter havido fundada suspeita apta a justificá-la, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, uma vez que houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada. 6. "[...] Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas." (AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.) No caso, as denúncias anônimas especificaram o paciente, seu veículo e um imóvel como suspeitos de serem usados para a prática do tráfico de drogas, razão pela qual sua abordagem em via pública, após constatação de sua entrada e saída do local, legitimam a busca veicular, que inclusive resultou frutífera, confirmando a situação prévia de fundada suspeita. A mesma conclusão se chega quanto à busca domiciliar. Ora, se no interior do veículo conduzido pelo suspeito foram encontradas drogas e um molho de chaves, sendo uma delas do imóvel objeto de denúncias, despontava fundada suspeita de que o local poderia, realmente, ser depósito de drogas, o que, de fato, se constatou, mediante a apreensão de drogas variadas e fracionadas, além de munições e petrechos do tráfico. Ficou consignado que a quitinete, segundo declarou o condutor do flagrante, não tinha sinais de que era habitada, indicando servir apenas como depósito para “entoque” das drogas, situação, de certo modo, confirmada pelas advogadas impetrantes, quando afirmam que o paciente reside com os pais em endereço diverso. Assim sendo, o fato de o paciente possuir a chave da quitinete, associado ao cenário de fundada suspeita anterior, e que transportava no veículo drogas quando de sua abordagem, justificava, nas circunstâncias, a entrada na casa, ainda que forçada. Não bastasse, o condutor afirmou, perante a autoridade policial, que o ingresso no imóvel foi autorizado pelo indiciado, com registro da autorização gravada em vídeo, situação, outrossim, que corrobora a aparente licitude da busca domiciliar sem mandado judicial. Assim sendo, a alegação das advogadas impetrantes de que as drogas e munições foram “plantadas” pelos policiais para incriminar pessoa inocente, além de grave, constitui matéria de prova, a ser produzida e sopesada no curso da instrução processual, haja vista a presunção de idoneidade e veracidade do depoimento dos policiais. Quanto ao juízo de necessidade da decretação da prisão preventiva, novamente sem razão as impetrantes. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas, isoladamente, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP, independentemente do concurso com o crime do art. 12 da Lei 10.826/03. A materialidade dos crimes decorre dos elementos de informação colhidos no inquérito policial e Laudo Preliminar que atestou a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha, cocaína e Rohypnol - flunitrazepam). Os indícios de autoria, de igual modo, derivam das circunstâncias da apreensão e dos depoimentos dos policiais. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, revelada pela variedade de drogas apreendidas e pela evidência de reiteração delitiva do paciente, que embora primário, com apenas 20 anos de idade já registra diversas passagens anteriores pelo sistema socioeducativo, enquanto adolescente, e recentemente havia sido beneficiado em acordo de não persecução penal decorrente da prática de outro crime. Assim sendo, a presunção de sua periculosidade, como elemento concreto de risco à ordem pública, encontra fundamento expresso no art. 312, §3o, III e IV, do CPP, incluídos pela Lei 15.272/2025, de 27/11/2025, estando a custódia cautelar, portanto, justificada. Desse modo, em exame prefacial, tem-se que a r. decisão impugnada reveste-se de fundamentação consistente, baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, assim, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR